Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RENDA BRUTA SUPERIOR AO PARÂMETRO DE VULNERABILIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em ação de limitação de descontos de empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se a situação econômica da agravante autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.4. A renda bruta mensal superior ao parâmetro objetivo de vulnerabilidade econômica afasta a presunção de insuficiência de recursos.5. O endividamento voluntário não se confunde com incapacidade econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
A gratuidade de justiça não é devida quando os elementos dos autos demonstram renda compatível com o custeio das despesas processuais, sendo insuficiente, para sua concessão, a mera alegação de elevado grau de endividamento decorrente de obrigações voluntariamente assumidas.